Tribunal: TJMT
Processo: 1011583-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011583-79.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A
AGRAVADA: MARIA DA GLORIA CONCEIÇÃO PEREIRA
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Com base no princípio da razoabilidade, o montante arbitrado na origem se afigura condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011583-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), MARIA DA GLORIA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 394.053.971-68 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Com base no princípio da razoabilidade, o montante arbitrado na origem se afigura condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo
expert
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011583-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO VOTORANTIM S.A

AGRAVADA:

MARIA DA GLORIA CONCEIÇÃO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins,
lançada nos autos da Ação rescisória de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada no. 1003182-95.2017.8.11.0002, ajuizada por
MARIA DA GLORIA CONCEIÇÃO PEREIRA
, que rejeitou a impugnação quanto ao valor fixado pelo juízo a título de honorários periciais em R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a ser custeado pela instituição financeira.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
não concorda com os valores fixados pelo d. juízo a quo a título de honorários periciais (R$ 4.500,00)
” (sic).

Ressalta que “
os honorários periciais devem ser fixados em consonância com o princípio da razoabilidade, pois, se de um lado servem para remunerar condignamente o perito, de outro não devem gerar enriquecimento ilícito nem inviabilizar a própria prestação jurisdicional
” (sic).

Destaca, ainda, que “
o valor fixado pelo Juízo para a realização de perícia grafotécnica em apenas um contrato de mútuo se mostra elevado e desarrazoado, pelo que, absolutamente necessária à sua redução
” (sic).

Com tais considerações pugna que seja inicialmente atribuído efeito suspensivo à decisão atacada e, no mérito, a redução do valor dos honorários periciais fixados.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 23/05/2023, conforme decisão de Id. 169470150.

Sem contraminuta, conforme certificado
no Id. 174793697.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 169143663.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu a impugnação aos honorários periciais, mantendo o valor dos honorários periciais de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a ser custeado pelo agravante, a fim de que seja realizada a perícia grafotécnica no contrato objeto dos autos.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“
Vistos.

1. Trata-se de manifestação da requerida demonstrando insatisfação quanto ao valor da perícia atribuído pelo perito judicial, asseverando que o valor sugerido de R$- 4.500,00 se encontra elevado e necessita de redução.

2. O pleito deve ser indeferido. Ocorre que a requerida não trouxe justificativa plausível ou documentos para que este juízo pudesse analisar, se, de fato, os valores estão em desconformidade com a tabela praticada pelos experts no assunto.

3. Ademais, não vislumbro qualquer desproporcionalidade no valor apresentado ao ponto de causar o enriquecimento das partes.

4. Desta feita, rejeito a impugnação do banco e concedo-lhe derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que efetue o depósito.

5. Às providências
”

Inconformada, a instituição financeira insurge-se sob o fundamento de que
“
o valor fixado pelo Juízo para a realização de perícia grafotécnica em apenas um contrato de mútuo se mostra elevado e desarrazoado, pelo que, absolutamente necessária à sua redução
” (sic),
requerendo, por conseguinte, o provimento do recurso.

Pois bem. É cediço que a fixação da verba deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do artigo 2o, incisos I a IV, da Resolução no 232/2016, do CNJ.

Destaca-se, ainda, que os honorários periciais remuneram o trabalho do
expert
, cujo labor é de vital importância para o deslinde da demanda, vez que o magistrado não possui conhecimento técnico necessário a melhor solução do feito.

Assim, o perito deve confeccionar o laudo de maneira minuciosa, diligente e pormenorizada, expondo as razões as quais o fizeram concluir desta ou daquela maneira, respondendo, ainda, aos quesitos e dúvidas apresentadas pelas partes e pelo Juízo, em prestígio da decisão mais acertada possível.

Dito isso, voltando os olhos ao caso em análise, verifica-se que o
decisum
não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pelo i. perito, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida e o tempo para realização.

Desta forma, o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que o valor fixado pela juíza
a quo
em R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), não se mostra excessivo, sobretudo porque a magistrada estabeleceu valor inferior ao sugerido/solicitado pelo perito (Id. 109035817 autos de origem).

Neste sentido, esclarecida a relevância do trabalho do perito, e observando-se os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o trabalho a ser desenvolvido por aquele, conclui-se que o valor fixado na decisão agravada não extrapolou os limites do razoável.

A proposito já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CÁLCULO PASEP
–

HONORÁRIOS

PERICIAIS
–
REDUÇÃO

DO VALOR – NÃO CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O valor dos
honorários

periciais
deve ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso concreto, devendo ser mantido o quantum quando destinado a remunerar condignamente o profissional.”
(N.U 1001670-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

E, ainda, cito precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO – PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO –
HONORÁRIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Sendo requerido por ambas as partes não é o caso de atribuir o ônus do pagamento dos honorários periciais somente a agravante ou a agravada ao final, mas sim de ratear o pagamento entre as partes. Ademais, sendo a parte agravada beneficiária da gratuidade da justiça havendo o rateio transfere-se a responsabilidade pelo pagamento ao Estado de sua cota parte, nos moldes da decisão.
O valor dos honorários se apresenta razoável e proporcional
.”

(TJ-MT 10200208020218110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
HONORÁRIOS PERICIAIS
– AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 246,4629 HECTARES –
HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– ART. 504 DA CNGC-TJ/MT - MAIOR COMPLEXIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Perito judicial exerce uma função que transcende os interesses particulares de partes que, normalmente, envolvem-se em trabalhos que demandam alto e específico conhecimento técnico e científico, buscando-se, não só instruir o feito devidamente para o deslinde da questão posta em Juízo, mas também atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso concreto e restaurar a ordem e o equilíbrio da Justiça.
No caso, o perito logrou justificar as horas técnicas de trabalho e seu custo, além de outras despesas necessárias à entrega do laudo, discriminando pormenorizadamente as tarefas que deverão ser realizadas durante 58 (cinquenta e oito) horas técnicas para a elaboração do laudo
. A carga horária descrita pelo perito mostra-se verossímil, considerando a complexidade e a extensão dos trabalhos e, principalmente, que se está a tratar de avaliação de imóvel rural com área de 246,4629 hectares, distante cerca de 200 km do perímetro urbano do município de Pontes e Lacerda/MT, sentido Bolívia, região de periculosidade, motivo suficiente para manter a decisão agravada.
Portanto, o valor proposto e homologado se mostra consentâneo com a realidade dos casos e com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao art. 504 da CNGC-TJ/MT
.”
(N.U 1025410-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023